Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-85.2020.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000684-85.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARA LEITE - CPF: 008.131.431-01 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA LEITE - CPF: 008.131.431-01 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 5
95
do
Código Civil
.

Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1000684-85.2020.8.11.0013

APELANTES:

CLARA LEITE
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por
CLARA LEITE

(autora) e pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
(requerido),

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT,
Dr.

Leonardo de Araújo Costa Tumiati,

lançada nos autos da a
ção anulatória c/c repetição indébito e indenização por danos morais
ajuizada pela primeira em face do segundo recorrente
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para, declarar a nulidade do contrato de mútuo n. 108363116, condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) acrescidos dos consectários legais, bem como, determinou a restituição na forma dobrada, autorizando a compensação.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais, a parte
autora-apelante
aduz que “
merece reparo a sentença apenas na parte em que fixou indenização por dano moral em patamar irrisório, não condizente com a extensão do dano sofrido, uma vez que os descontos recaíram em benefício previdenciário no valor de um salário mínimo
” (sic).

Sustenta que “
é evidente que a parte recorrente sofreu invasão de sua órbita jurídica, sendo privada, ilicitamente, de parte de seu benefício, verba que, até hoje, não lhe foi devolvida
” (sic).

Assevera que ”
na fixação do dano deve ser considerada a condição da ofendida, pessoa de parcos recursos e que necessita de seus proventos previdenciários para suportar a própria subsistência, de modo que a supressão de parte relevante desse numerário repercute de forma significativa sobre sua vida, suficiente para justificar a fixação de indenização compensatória em quantia justa e proporcional
” (sic).

Afirma que “
mostra-se pertinente a fixação do dano moral na forma e no valor postulada na inicial, ou seja, R$ 10.000,00, quantia que se mostra condizente com a extensão do dano e a gravidade da ofensa para a vítima (...)
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor da condenação a título de danos morais para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). (Id. 161974833).

Por sua vez, o
requerido-apelante
, em suas razões recursais, alega que
“o fato de o autor ser pessoa idosa, não o impede de exercer sua capacidade civil, ter contas em bancos e celebrar contratos de empréstimos junto ao banco demandado. Tão pouco isto o isenta de ter responsabilidade sobre seus atos e seus documentos pessoais, também não afeta sua capacidade de discernimento, raciocínio, nem o impede de exercer suas vontades”
(sic).

Sustenta que “
as formalidades exigidas para contratação foram atendidas, uma vez que se verifica no contrato acostado aos autos, além da digital aposta da parte autora, se veirifica também a assinatura das testemunhas, ou seja, o negócio é válido e perfeito conforme art 595 do CC, sendo que a parte autora usufruiu dos valores depositados em favor desta, assim, não podendo ser invalidado o negócio jurídico, razão que se pede a reforma da sentença para que sejam declarados os pedidos da parte autora IMPROCEDENTES
” (sic).

Destaca que “
MARILDES LEITE MARTINS DA SILVA foi testemunha do contrato de sua mãe, assim, uma vez apresentado todos os documentos pertinentes a contratação, bem como com a

assinatura da filha da parte Recorrida como testemunha (pessoa de sua confiança), o contrato jamais poderia ser invalidado ante a condição de amparo familiar da parte autora
” (sic).

Afirma que “
com a juntada deste documento aos autos, não apenas percebe-se que o pacto existe, como é devidamente válido, não podendo uma prova robusta e concreta ser afastada de seus efeitos
” (sic).

Assevera que “
o contrato possui todos os requisitos de validade, sendo que não há como ser considerada fraude contratual ou a anulabilidade do negócio jurídico, visto que a parte autora está amparada pela condição familiar
” (sic).

Por fim, alega que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assevera que a parte autora não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, requerendo a exclusão do pagamento a título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença guerreada, afastando-se assim qualquer indenização ou obrigação de fazer imposta ao Recorrente Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais (Id. 188964653).

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 161974836 e 188964655.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id. 188964651). A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 190258665.

É o relatório.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por

CLARA LEITE

e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra sentença lançada nos autos da a
ção anulatória c/c repetição indébito e indenização por danos morais
, ajuizada em face da instituição bancária, que julgou procedentes os pedidos iniciais para, declarar a nulidade do contrato de mútuo n. 108363116, condenar a parte requerida ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) acrescidos dos consectários legais, , bem como, determinou a restituição na forma dobrada, autorizando a compensação.

Da sentença, ambas as partes se insurgem, sendo que a promovida visa à improcedência da pretensão ou a redução do valor da condenação, ao passo que a autora, busca a majoração da condenação a título de danos morais.

Pois bem. Em
detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora, alega ser
pessoa idosa e analfabeta, tendo sofrido descontos supostamente indevidos em seu benefício do INSS, referente ao Contrato tombado sob o no. 108363116 – início em 02/2017 no valor de R$908,40 (novecentos e oito reais e quarenta centavos) a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$27,70 (vinte e sete reais e setenta centavos), contrato ativo com 48 parcelas descontadas até a data da emissão do extrato.

Por sua vez, a instituição financeira, ao apresentar defesa escrita, trouxe aos autos o aludido contrato
(Id 161974809), de onde se extrai
que a avença foi celebrada mediante a aposição de digital da parte autora, com assinatura a rogo por terceira pessoa (
filha
), bem como de duas testemunhas, atendendo-se o disposto no artigo
595
do
Código Civil, confira:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a
rogo
e subscrito por duas testemunhas.”

Sobre a validade do negócio jurídico,
comungava do entendimento de que a pessoa analfabeta só poderia
contratar por meio de instrumento público ou de assinatura a
rogo
em instrumento particular, mediante procuração pública, sendo insuficiente a aposição de sua impressão digital
, contudo, diante do recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, passo a adotar o posicionamento no sentido de que
a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público
, vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.
10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ – REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Além disso, ao contrário do externado pela parte autora, há nos autos informação que o pagamento do empréstimo ocorreu por Ordem de Pagamento (OP), conforme se verifica no contrato (Id. 161974809) e no print da tela do sistema (Id. 161974811).

E ainda, o ofício no 26432/2021/CESIG da Caixa Econômica Federal (Id. 161974825), informa que “
a única conta identificada na Caixa em nome da envolvida foi a 3439.013.00018973-9, porém, esta conta foi aberta em 20/03/2017, posteriormente à data requisitada
” (sic).

Assim, as provas apresentadas pela instituição bancária demonstram que o contrato realizado entre as partes é lícito e regular, portanto, os descontos no benefício previdenciário da parte autora são legítimos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, ou restituição em dobro.

No mesmo sentido, em casos análogos, este Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
PESSOA IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE
– INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinado a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas e mediante apresentação de documentos pessoais, é válido
. Inteligência do artigo 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais”.
(TJ-MT - AC: 10003509620218110019, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO REGULAR - ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE
- INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil
. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente”
(TJ-MT - AC: 10005450320198110100, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE
– INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil.
Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais”.
(TJ-MT 10031058220198110013 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte
requerida
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita, restando, por consequência,
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023